Tribunal: TJMT
Processo: 1020838-27.2024.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-08-27

Ementa:
EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:
HABEAS CORPUS – CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA, CAPITULADO NO ART. 121, § 2o, IV, DO CÓDIGO PENAL. ARROLAMENTO DE TESTEMUNHAS A SEREM OUVIDAS EM PLENÁRIO INDEFERIDO NA INSTÂNCIA ORIGINÁRIA EM RAZÃO DA PRECLUSÃO TEMPORAL. NECESSIDADE DE MITIGAÇÃO. PACIENTE REVEL QUE RESPONDEU À AÇÃO PENAL EM LIBERDADE E ERA ASSISTIDO PELA DEFENSORIA PÚBLICA. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ NA MANIFESTAÇÃO. APLICAÇÃO DA GARANTIA CONSTITUCIONAL DA PLENITUDE DE DEFESA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO. ORDEM CONCEDIDA, LIMINAR CONFIRMADA.
Não obstante o Código de Processo Penal preveja, no art. 422, o prazo de 5 (cinco) dias para as partes apresentarem o rol de testemunhas que irão depor em plenário, excepcionalmente, pode-se admitir o arrolamento extemporâneo desde que inexista má-fé na manifestação da defesa ; bem como que fique comprovada a imprescindibilidade da oitiva, em obediência à garantida constitucional da plenitude de defesa do acusado submetido a julgamento perante o Tribunal do Júri, elencado no art. 5o, XXXVIII, a, do Constituição Federal, mormente, como no caso em tela, no qual o paciente é revel, respondeu à ação penal em liberdade e estava assistido pela Defensoria Pública, que justificou à época a excepcionalidade e dificuldade de cumprimento à época do referida norma processual penal. Ordem concedida, liminar confirmada.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1020838-27.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Cerceamento de Defesa, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MIGUEL JUAREZ ROMEIRO ZAIM - CPF: 361.777.921-20 (ADVOGADO), RONALDO GALVAO DA SILVA - CPF: 131.180.658-00 (PACIENTE), Juiz de Direito da 1a Vara Criminal de Varzea Grande (IMPETRADO), LUCAS OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 025.301.991-59 (ADVOGADO), FELIPE EDUARDO DE AMORIM XAVIER - CPF: 023.088.851-81 (ADVOGADO), GIOVANE DE ALBUQUERQUE FIGUEIREDO - CPF: 052.137.121-00 (ADVOGADO), MIGUEL JUAREZ ROMEIRO ZAIM - CPF: 361.777.921-20 (IMPETRANTE), FELIPE EDUARDO DE AMORIM XAVIER - CPF: 023.088.851-81 (IMPETRANTE), LUCAS OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 025.301.991-59 (IMPETRANTE), GIOVANE DE ALBUQUERQUE FIGUEIREDO - CPF: 052.137.121-00 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), WABER AZEVEDO FERREIRA - CPF: 452.528.581-87 (VÍTIMA), JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
–
CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA, CAPITULADO NO ART. 121, § 2o, IV, DO CÓDIGO PENAL.
ARROLAMENTO DE TESTEMUNHA
S
A SER
EM
OUVIDA
S
EM PLENÁRIO INDEFERIDO NA INSTÂNCIA ORIGINÁRIA
EM RAZÃO DA
PRECLUSÃO
TEMPORAL
.
NECESSIDADE DE MITIGAÇÃO
.
PACIENTE
REVEL
QUE RESPONDEU À AÇÃO PENAL EM LIBERDADE E
ERA
ASSISTIDO PELA DEFENSORIA PÚBLICA
.
AU
SÊNCIA DE MÁ-FÉ NA MANIFESTAÇÃO.
APLICAÇÃO DA GARANTIA CONSTITUCIONAL DA PLENITUDE DE DEFESA
.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO
.
ORDEM CONCEDIDA, LIMINAR CONFIRMADA.

Não obstante o Código de Processo Penal preveja, no art. 422, o prazo de 5 (cinco) dias para as partes apresentarem o rol de testemunhas que irão depor em plenário, excepcionalmente, pode-se admitir o arrolamento extemporâneo desde que inexista má-fé na manifestação
da defesa
;
bem como que fique comprovada a imprescindibilidade da
oitiva
, em obediência à garantida constitucional da plenitude de defesa do acusado submetido a julgamento perante o Tribunal do Júri, elencado no art. 5o, XXXVIII,
a
,
do Constituição Federal
, mormente
, como
no caso em tela, no qual o paciente
é revel,
respondeu à ação penal em liberdade e
estava

assistido pela Defensoria Pública
, que justificou à época a excepcionalidade e dificuldade de
cumprimento à época do referid
a

norma
processual penal
.
Ordem concedida, liminar confirmada
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros
da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de
habeas corpus

com p
edido de liminar, impetrado pelos advogados

Miguel Juarez Romeiro
Zaim
, Lucas Oliveira da Silva, Giovane d
e Albuquerque
e
Felipe E.
de
A. Xavier,
em favor de
Ronaldo Galvão
d
a Silva
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de
Várzea Grande
/MT.

Colhe-se desta impetração que o paciente
responde a Ação Penal
n.
0022935-60.2014.8.11.0002
,
na qual, após o julgamento do Recurso em Sentido Estrito n.
0022935-60.2014.8.11.0002
, restou pronunciado pela s
uposta prática do crime de homicídio qualificado pelo emprego de recurso que dificultou a defe
sa da vítima, capitulado no
art. 121, § 2o, IV, do Código Penal
,
e, atualmente, aguarda a realização da
s
essão
do
Júri designada para o dia 5 de agosto de 2024.

Sustentam, os impetrantes, que a sentença de pronúncia transitou em julgado no dia 24 de abril de 2024, com abertura de prazo

para o Ministério Público se manifestar nos termos previstos no art. 422 do Código de Processo Penal
. Concedido
igual prazo à Defensoria Pública
, esta, no
22 de maio de 2024, noticiou ao
juízo de primeiro grau
que o paciente havia respondido o
processo em liberdade e
, por isso,
“
não conseguiu contato com o acusado para realização de entrevista prévia sobre eventuais testemunhas
”, razão pela qual postulou
o
deferi
mento

da
possibilidade de inquirição das testemunhas que
paciente
levasse à sessão de julgamento, ou, subsidiariamente, “
a relativização do prazo para apresentar o rol de testemunhas, oportunizando sua apresentação em momento ulterior à entrevista com o acusado.
”

Destaca
m
que a autoridade acoimada de coatora saneou o processo deixando, contudo, de se manifestar acerca dos pleitos deduzidos pela Defensoria Pública no sentido de ao menos autoriza
r
a inquirição
das
testemunhas, independentemente d
e
arrolamento, tendo em vista a situação excepcional devidamente justificada.

Aduz
em
que embora o paciente, à época da prolação da decisão reprochada
, já tivesse constituído novos
advogados
nos autos,
eles
não foram intimados
,
acrescentando, a
i
nda, que os novéis
profissionais da advocacia fizeram
dois pedidos de arrolamento de testemunhas
de defesa: o
primeiro
,

em 15
de julho de
2024,
contudo, n
ovamente a defesa foi

ignorada, pois a autoridade
acoimada de
coatora nã
o se manifestou sobre o pleito.

Afirmam que diante do silêncio do
juízo de primeiro grau
, a defesa arrolou mais duas testemunhas, dentre
as quais
:
“
o senhor
Erineu
Antônio de Campos, proprietário do mercado onde ocorreram os fatos que deram origem ao processo, e Marcos Vinícius Freire de Souza, proprietário de um estabelecimento em frente ao mercado do Sr.
Erineu
”, destacando
, outrossim,
que o segundo foi testemunha ocular dos fatos que levaram à morte da vítima, “
tendo informado em juízo que a vítima estava armada no momento em que foi atingida pelos disparos de arma de fogo
”

Asseveram que a autoridade acoimada de coatora indeferiu a pretensão defensiva pela preclusão temporal, todavia,
que
a norma
do art. 422 deve ser mitigad
a
, pois quem está sofrendo os efeitos pela não indicação das testemunhas por parte da Defensoria Pública é o paciente que permaneceu soltou durante toda a marcha processual, na condição de revel, isso porque a justificativa d
o

d
efensor
p
úblic
o
de que não teve contato com
ele
não foi aceita pela a
utoridade acoimada de coatora
.
Contudo,
o
paciente não pode ser

prejudicado
pelo fato de que sequer foram indicadas as mesmas testemunhas já arroladas pela defesa na fase de instrução nem aquelas ouvidas durante o inquérito.

Enfatiza
m
que a autoridade acoimada de coatora ao indeferir o arrolamento de testemunhas essenciais com base em preclusão temporal, desconsiderando a ausência de má-fé da defesa e a ausência de diligência da
Defensoria Pública, feriu
a garantia da plenitude de defesa prevista na Constituição F
ederal, causando evidente prejuízo ao paciente.

Forte nas razões acima consignadas, liminarmente, requer
e
ra
m
o sobrestamento da sessão do Tribun
al do Júri agendada para o dia 5
de agosto de 2024, até que
fossem
localizadas e intimadas as seguintes testemunhas arroladas pela defesa:
Geison
Gean Rodrigues Vasconcelos, Jaime Fonseca,
Erineu
Antônio de Campos e Marcos Vinicius Freire de Souza. E, no mérito, a confirmação da medida de urgência porventura deferida.

A liminar vindicada foi deferida
nos termos da decisão que se vê no ID 230134164
,

“
para
determinar
o sobrestamento da sessão do Tribunal do Júri designada pela autoridade coatora, nos autos da Ação Penal n. 0022935-60.2014.8.11.0002, para o dia
5 de agosto de 2024
; bem como
defiro
o arrolamento das testemunhas:
Geison
Gean Rodrigues Vasconcelos, Jaime Fonseca,
Erineu
Antônio de Campos e Marcos Vinicius Freire de Souza, que deverão ser intimadas para o julgamento de
Ronaldo Galvão da Silva
em outra Sessão Plenária que deverá oportunamente ser designada pela autoridade acoimada de coatora
”.

As
informações
foram dispensadas
.

Na
manifestação encontradiça no ID 230634699, os impetrantes noticiaram que a autoridade acoimada de coatora redesignou a sessão plenária para 8 de agosto de 2024
, às 13h30, determinando a expedição

de mandados de intimação para as testemunhas às 19h03 do mesmo dia
que a liminar foi deferida [02.08.2024]
,
todavia, em decorrência do prazo exíguo duas testemunhas não foram localizadas, dentre elas,
Marcos Vinicius Freire de Souza
que foi arrolado com cláusula de imprescindibilidade por ser a pessoa “
que viu os fatos desde o início, sendo ele quem relatou ao juízo da 1a Vara Criminal de Várzea Grande que a vítima estava armada no momento do crime e que seus comparsas recolheram a arma após ela ter sido atingida por disparos
”.

Diante da aludida manifestação, para dar efetividade a liminar acima referida, foi deferid
o
em parte e, “
mediante condição,
o pedido formulado pelos
impetrantes para determinar que,
caso a testemunha Marcos Vinicius Freire de Souza, apontada pela defesa como imprescindível, não seja efetivamente encontrada para ser intimada

para a sessão plenária marcada para ter lugar amanhã - 8 de agosto de 2024
, haja a redesignação de outra data com antecedência prévia razoável de ao menos
15 (quinze) dias
, para que sejam realizadas as diligências necessárias para a localização, por parte da defesa, dos novos endereços nos quais as testemunhas faltantes possam ser intimadas
.”

Nesta instância revisora,
a
Procurador
ia-Geral de
Justiça,
f
orte nos argumentos constantes do parecer
que pode ser visto no ID 230791159
, opinou pela
concessão da ordem
, confirmando-se a liminar deferida
, deixando a sua manifestação assim ementada:

HABEAS CORPUS - TRIBUNAL DO JÚRI - DESIGNAÇÃO DE SESSÃO SEM OPORTUNIZAR A INDICAÇÃO DE TESTEMUNHAS PELA DEFESA - CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO - SUSPENSÃO LIMINAR PELO RELATOR - DESIGNAÇÃO DE DATA EM TEMPO EXÍGUO - PETIÇÃO COMPLEMENTAR PUGNANDO PELA DESIGNAÇÃO DA SESSÃO COM TEMPO SUFICIENTE PARA A DEFESA LOCALIZAR O ENDEREÇO ATUAL DAS TESTEMUNHAS NÃO LOCALIZADAS - PROCEDÊNCIA - PELA CONFIRMAÇÃO DA LIMINAR,
CONCEDENDO-SE A ORDEM
, DETERMINANDO A DESIGNAÇÃO DO JÚRI PARA
OUTRA DATA COM PRAZO SUFICIENTE PARA A DEFESA TER OPORTUNIDADE DE INDICAR NOVOS ENDEREÇOS DAS TESTEMUNHAS
, EM PRAZO RAZOÁVEL.

Destaques no original

É o relatório.

Inclua-se em pauta
para julgamento em sessão virtual.

V O T O R E L A T O R

Conforme afirmado na decisão que concedeu a liminar, o condutor do feito originário, ao indeferir o pedido da defesa do paciente de inquirição de testemunhas imprescindíveis para o esclarecimento da verdade substancial
, violou a garantia constitucional de plenitude de defesa do acusado submetido a julgamento perante o Tribunal do Júri, elencado no art. 5o, XXXVIII,
a
, da Constituição Federal.

Com efeito, constata-se destes autos
:
que o paciente, que responde à ação penal originária em
liberdade
,

na
condição de revel
,
até a fase do art. 422 estava assistido pela Defensoria Pública
;
que o defensor público encarregado de sua defesa,
ao
se
manifestar na
quela
fase processual
informou
ao
ma
gistrado que
o paciente
havia respondido o processo em liberdade e que “
não conseguiu contato com o acusado para realização de entrevista prévia
sobre eventuais testemunhas
”,
e, por isso,
postulou
o
deferi
mento

da
possibilidade de inquirição das testemunhas que
ele
levasse à sessão de julgamento, ou, subsidiariamente, “
a relativização do prazo para apresentar o rol de testemunhas, oportunizando sua apresentação em momento ulte
rior à entrevista com o acusado
; que
os
pleitos
foram
desprezad
os
pela autoridade acoimada de coatora que se omitiu
de analisá-los.

Nesse contexto, impende reconhecer
que, m
algrado o disposto no art. 422 do Código de Processo Penal que estabelece o prazo de cinco dias para a apresentação do rol de testemunha, em respeito aos princípios constitucionais da plenitude defesa e do contraditório, se o
juízo de primeiro grau
não concordava com a possibilidade de o paciente apresentar
oportunamente
em plenário suas testemunhas, após a entrevista
deste
com o
d
efensor
p
úblico que estava oficiando no caso, deveria ter indeferido a pretensão da Defensoria Pública e reab
erto
o prazo para possibilitar que a defesa

apresentasse o rol de testemunhas independente
mente

da

sua
localização ou para que adotasse as medidas cabíveis
em casos que tais
, sob pena de deixar
o paciente
indefeso.

Até porque,
não obstante a constituição de advogado
s
particular
es
por parte do paciente com a nomeação de testemunhas, em duas ocasiões diferentes, tenha sido realizada fora do prazo, conforme afirmado neste
habeas corpus,
houve uma tentativa de explicação
, feita atempadamente, pelo

d
efensor
p
úblic
o

que
não se encontra revestida de má-fé e que foi ignorada pela autoridade acoimada de coatora, deixando o paciente completamente indefeso em seu julgamento perante a Carte Popular.

Sendo a
ssim, é forçoso reconhecer que a indicação pelos novos advogados constituídos pelo paciente de rol de testemunhas que reputam essencial para o esclarecimento dos fatos, algumas
delas na condição de testemunhas oculares do crime,
é circunstância excepcional que deve ser valorada, em obediência à garantida constitucional da plenitude de defesa do acusado submetido a julgamento perante o Tribunal do Júri, uma vez que, no processo penal, busca-se sempre a verdade real
, ou ao menos substancial,
sobre os fatos.

A
liás, a
lém de ser uma garantia do acusado se defender com amplitude, é indiscutível que no Tribunal do Júri a plenitude de defesa é característica expressiva e essencial da própria instituição, pois júri sem defesa plena não é um tribunal justo; e, desse modo, jamais será um direito fundamental. Em Plenário, é certo que a ampla defesa está presente, mas, além de ser ampla, repita-se, a defesa tem de ser plena.

Ademais, nos processos do Tribunal do Júri, onde vigora o princípio da oralidade e da imediatidade, a atuação da defesa deve ser perfeita, mais que ampla, deve ser plena, visto inexistir outra chance para atuação. Portanto, há uma grande diferença entre ampla defesa e plenitude de defesa, sendo esta
última mais
abrangente e complexa, visto ser admitida somente no âmbito do Júri, com o escopo de
conscientizar os juízes
leigos
.

A propósito, a
cerca da possibilidade excepcional de mitigação do prazo do art. 422 do Código de Processo Penal, em situações análogas à discutida nesta impetração, este Tribunal de Justiça entende que, inexistindo má-fé da defesa em arrolar testemunhas

extemporaneamente, a oitiva
de
ve ser autorizada, em obediência ao princípio da
plenitude de
defesa, tal como se infere do
s
julgado
s
abaixo reproduzido
s
:

HABEAS CORPUS - HOMICÍDIO QUALIFICADO [MOTIVO FÚTIL E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA] – CERCEAMENTO DE DEFESA POR RENÚNCIA DE ADVOGADO DATIVO – PEDIDO DE ANULAÇÃO DOS ATOS PROCESSUAIS – NOMEAÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA – AUSÊNCIA DE ÓBICE LEGAL – INTIMAÇÃO DO PACIENTE PARA CONSTITUIR NOVO PATRONO – DESNECESSIDADE – ARESTOS DO STJ E TJSC -
ILEGALIDADE NÃO RECONHECIDA –
AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE TESTEMUNHAS – CONSTITUIÇÃO POSTERIOR DE ADVOGADO – PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA PLENITUDE DA DEFESA – REABERTURA DE PRAZO PARA INDICAÇÃO DE TESTEMUNHAS - AUSÊNCIA DE PREJUÍZO PROCESSUAL – JULGADOS DO STJ, TJMG e TJES – ORDEM CONCEDIDA PARCIALMENTE PARA OPORTUNIZAR A DEFESA DO PACIENTE A APRESENTAÇÃO DO ROL DE TESTEMUNHAS QUE IRÃO DEPOR EM PLENÁRIO
.

Tratando-se de paciente representado por defensor dativo, inexiste óbice legal para que o Juízo singular determinasse a habilitação da Defensoria Pública para assumir sua defesa após a renúncia (REsp no 1.889.326/R1; HC no 213.687/PR).

“A substituição de advogado dativo [...] não reclama nova intimação do réu, tampouco enseja afronta ao princípio da liberdade de escolha do defensor.” (TJSC, HC no 2015.085974-65)

A necessidade de intimação do acusado para constituir novo patrono somente se mostra essencial quando a renúncia envolve advogado por ele constituído (STJ, HC no 249445/RJ).

A preclusão temporal de faculdade processual [arrolar testemunha] não pode obstar os elementos de provas, tampouco inviabilizar a atuação de advogado constituído após a renúncia de defensor dativo, sobretudo em competência do Tribunal do Júri, composto por “jurados, cidadãos leigos, que têm o dever, sob juramento, de examinar a causa e decidir segundo sua consciência e razão, sem qualquer influência do tecnicismo da justiça togada
” (STJ, REsp n. 1.239.852/SC).

A produção de provas, no Tribunal do Júri, consagra o princípio da plenitude da defesa (CF/88, art. 5o, XXXVIII), que “garante aos réus uma defesa completa, perfeita e integral, sendo a sua infringência nulidade absoluta, nos termos da Súmula 523 do STF
” (TJMG, Apelação Criminal no 1.0498.11.002251).

Se o paciente responde a ação penal em liberdade, a contextualização do ato criminoso não permite aferir periculosidade social [paciente que, na condição de agente penitenciário teria matado reeducando durante tentativa de fuga] e inexistir data marcada para realização do julgamento popular, não se visualiza prejuízo processual algum na reabertura de prazo para indicação de testemunhas da Defesa.

“
Não há sequer previsão da data em que o Tribunal do Júri julgará a ação penal originária, do que, em observância ao princípio da plenitude da defesa e da busca da verdade real, entende-se que não é razoável indeferir o pedido de arrolamento das testemunhas tão somente em razão da sua intempestividade, sendo certo que o acolhimento da pretensão não resultará em prejuízo para a parte contrária, a qual contará com tempo hábil para a elaboração da acusação adequada. Ilegalidade evidenciada
.” (TJES, HC 100200041000)

Ordem concedida para oportunizar à Defesa do paciente a apresentação do rol de testemunhas que irão depor em plenário
(CPP, art. 422).
(TJMT, N.U 1018876-03.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal,
j
ulgado em 03/10/2023,
p
ublicado no DJE 11/10/2023)

Destacamos

HABEAS CORPUS - HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA -
INDEFERIMENTO DA AUDIÇÃO DAS TESTEMUNHAS - PREJUÍZO A PLENITUDE DE DEFESA DO PACIENTE - PEDIDO DE DEFERIMENTO DAS PROVAS - ROL DE TESTEMUNHAS - INTEMPESTIVIDADE - JUSTIFICATIVA APRESENTADA PELA DEFESA - TESTEMUNHAS IMPRESCINDÍVEIS PARA BUSCA DA VERDADE REA
L
- OITIVA
COMO TESTEMUNHAS DO JUÍZO - JULGADOS DO STJ E TJMT - ORDEM CONCEDIDA.

O momento de apresentação do rol de testemunhas que irão depor em Plenário é de 5 (cinco) dias após intimação do Defensor, nos termos do art. 422, do CPP (STJ,
AgRg
no HC n. 524.533/RS).

Pode-se “
pode-se admitir o arrolamento extemporâneo desde que inexista má-fé na manifestação, bem como que fique comprovada a imprescindibilidade da sua ouvida, em obediência à garantida constitucional da plenitude de defesa do acusado submetido a julgamento perante o Tribunal do Júri, elencado no art. 5o, XXXVIII, a, da Carta Magna
” (TJMT, HC NU 0167432-08.2016.8.11.0000).

As testemunhas arroladas fora do prazo legal podem seu ouvidas “como testemunhas do juízo” quando mostrarem-se “imprescindíveis à busca da verdade real” (STJ,
AgRg
no
AREsp
no 1.660.167/RS).

“Verificada a intempestividade no arrolamento de testemunhas pelas partes, pode o Magistrado, nos termos dos artigos 209 e 497, inciso XI, ambos do CPP, determinar a oitiva daquelas como testemunhas do juízo, desde que as considere imprescindíveis à busca da verdade real.” (TJMT, HC NU 1025595-06.2020.8.11.0000
.

(TJMT, N.U 1016849-81.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal,
j
ulgado em 18/10/2022,
p
ublicado no DJE 26/10/2022)

Destacamos

HABEAS CORPUS – HOMÍCIDIO QUALIFICADO E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO – 1) REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA COM OU SEM MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS (ART. 319, CPP)– - REITERAÇÃO DE PEDIDO JÁ ANALISADOS EM WRIT ANTERIOR – MATÉRIA NÃO CONHECIDA – 2) EXCESSO DE PRAZO – SUSPENSÃO DO JÚRI - DESÍDIA NÃO VERIFICADA – PANDEMIA DA COVID-19 – CUMPRIMENTO DA PORTARIA-CONJUNTA N. 256/2021/TJMT – 3) ART. 316, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPP – REAVALIAÇÃO – PRISÃO PRVENTIVA - MERA IRREGULARIDADE – PRAZO NÃO PEREMPTÓRIO - INFORMES JUDICIAIS NOTICIANDO O REEXAME E MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA – 4)
ARROLAMENTO DE TESTEMUNHA A SER OUVIDA EM PLENÁRIO - PRECLUSÃO TEMPORAL – NECESSIDADE DE MITIGAÇÃO – DECISÃO QUE DEIXA DÚVIDAS ACERCA O MOMENTO EM QUE A DEFESA DEVERIA SER INTIMADA – AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ DO IMPETRANTE – GARANTIA CONSTITUCIONAL DA PLENITUDE DE DEFESA
– ORDEM
EM PARTE CONHECIDA E, NESSA EXTENSÃO, PARCIALMENTE CONCEDIDA PARA DETERMINAR A REABERTURA, À DEFESA, DO PRAZO PREVISTO DO ART. 422, CPP.

1 – Não se conhece do pedido de revogação da preventiva e/ou substituição por medidas cautelares diversas (art. 319, CPP), se a matéria já foi apreciada em habeas corpus anteriormente impetrado, tratando-se, evidentemente, mera reiteração de pedido já apresentado pela Defesa. Ademais, segundo os informes judiciais, há, atualmente, novo decreto judicial proferido há cerca de 40 dias – mais recente, pois, do que o atacado aqui neste writ – de forma que é contra ele que o Impetrante deve se insurgir.

2 - Não se configura coação ilegal suspender a sessão plenária e extrapolar o prazo previsto para concluir-se a ação penal, se à luz do princípio da razoabilidade, assim se procede em cumprimento de orientação administrativa emanada de autoridade competente, com vistas à diminuição dos riscos de contaminação pela COVID-19 devido à inevitável proximidade física dos participantes em se realizando o referido ato judicial.

3 – A falta de reanálise da necessidade da prisão preventiva, visto já ter ultrapassado o prazo de 90 dias do decreto prisional, é mera irregularidade, devendo ser considerada à luz da razoabilidade e podendo ser sanada, posteriormente, por manifestação da autoridade competente. Precedentes do STJ.

4 –
Se a decisão interlocutória publicada não é clara e deixa dúvida sobre qual o momento em que a defesa seria, de fato, intimada para apresentar seu rol de testemunhas, na fase do 422 do CPP, se evidenciada a inexistência de má-fé do advogado
e, ainda, se não há, sequer, data para a ocorrência da sessão plenária,
deve-se, excepcionalmente, admitir o arrolamento das testemunhas, reabrindo-se o prazo para que o paciente possa indicá-las, em obediência à garantia constitucional da plenitude de sua defesa, já que submetido a julgamento perante o Tribunal do Júri - art. 5o, XXXVIII, “a”, da Carta Magna
.
(TJMT, N.U 1004748-46.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal,
j
ulgado em 12/05/2021,
p
ublicado no DJE 17/05/2021)

Destacamos

Por derradeiro, é imperioso consigna
r
que
,
em cumprimento a liminar deferida e a decisão prolatada por este
magistrado
para dar efetividade ao direito de plenitude de defesa, a autoridade acoimada de coatora adotou as providências cabíveis, e, ainda que a ação penal correlata tramite há
aproximadamente
uma década, impactando o cumprimento das metas impostas pelo Conselho Nacional de Justiça, as duas datas designadas para a sessão do Tribunal do Júri do paciente previstas
para o dia 5 e, após, 8 de agosto de 2024, foram sobrestadas para que seja possibilitada a intimação das testemunhas de defesa para comparecimento ao ato, conforme se infere da decisão abaixo colacionada:

[...]
Trata-se de ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
em desfavor de
RONALDO GALVAO DA SILVA
, atribuindo-lhe a prática dos crimes tipificados n oart. 121, §2o, I e IV, do Código Penal.

Aportou aos autos nova decisão exarada no bojo do
Habeas Corpus
Criminal de no1020838-27.2024.8.11.0000, em que o Relator, Desembargador Luiz Ferreira da Silva, deferiu em parte e, mediante condição, o pedido formulado pelos impetrantes para determinar “
que, caso a testemunha Marcos Vinicius Freire de Souza, apontada pela defesa como imprescindível, não seja efetivamente encontrada para ser intimada para a sessão plenária marcada para ter lugar amanhã - 8 de agosto de 2024, haja a redesignação de outra data com antecedência prévia razoável de ao menos 15 (quinze) dias, para que sejam realizadas as diligências necessárias para a localização, por parte da defesa, dos novos endereços nos quais as testemunhas faltantes possam ser intimadas”.

Assim, em cumprimento a r. decisão, determino o cancelamento da sessão de julgamento pelo Tribunal do Júri designada para o dia 08/08/2024, às 13h30min.

Anteriormente, a sessão do júri também havia sido cancelada, em razão da liminar deferida no
Habeas Corpus
no 1020838-27.2024.8.11.0000,em que se determinou que fosse redesignada a sessão para que às testemunhas arroladas pela Defesa:1)
Geison
Gean Rodrigues Vasconcelos, 2)Jaime Fonseca, 3)
Erineu
Antônio de Campos e 4)Marcos Vinicius Freire de Souza, fossem intimadas e assim fossem ouvidas em
Plenário
, foi, então, que
esta
Magistrada designou a nova sessão para a data de hoje, em atenção ao princípio da celeridade processual, porquanto o presente feito tramita há longos anos, tanto que se encontra inserido na Meta 02 do CNJ, os quais devem ser julgados até final deste ano.

E assim, a Unidade Judiciária procedeu com a expedição dos mandados de intimação utilizando-se dos endereços informados pela Defesa do acusado nas petições anexadas nos
IDs
no 162263556 e 163050853.

Desta feita, ocorreu o cumprimento efetivo dos mandados de
intimação com
relação às testemunhas Jaime Fonseca e
Erineu
Antônio de Campos, conforme certidão anexada na seq. 164610235. Contudo, com relação às testemunhas
Geison
Gean Rodrigues Vasconcelos e Marcos Vinicius Freire de Souza, não foi possível suas intimações pelos motivos expostos na certidão do Oficial de Justiça, também anexada na seq. 164610235.

Assim, em razão da proximidade da sessão de julgamento designada, e por se tratar de processo que tramita há longos anos e que está inserido na Meta 2 do CNJ, este Juízo determinou que fossem realizadas buscas junto aos sistemas
online
disponibilizados pelo e. Tribunal de Justiça deste Estado, ensejo em que foram localizados os
seguinte endereços

( certidão
- ID no 164724703):

Testemunha:
Geison
Gean Rodrigues Vasconcelos:

1. Rua Barão de Melgaço, 4118, Centro Norte, Cuiabá-MT, CEP 78.025-300;

2. Rua 42, n° 02, Lote 47, Bairro Passagem da Conceição, Várzea Grande/MT (Residencial
Pq
Das Águas - Várzea Grande/MT), fone: 66 9 9426-7242;

3. Rua Castelo Branco, no 01, Bairro: Bela Vista, Colniza-MT;

4. Av. Primavera, 1020, Centro, Colniza/MT, CEP 78335-000, fone: 66 35711775.

Testemunha: Marcos Vinicius Freire de Souza:

1. Avenida Leôncio Lopes de Miranda, 217, Bairro Jardim Primavera - Paranatinga/MT - 78150000 (Distribuidora Primavera), Telefone: (66) 9 8124-8826;

2. Presidente Epitácio Pessoa, 8, Planalto Ipiranga (Costa Verde), Várzea
Grande-MT
, Cep 78.125-005.

Observa-se que todos os endereços acima mencionados são distintos daqueles informados pela Defesa do acusado nas manifestações constantes dos
IDs
no 162263556 e 163050853, os quais cito:

Testemunha: Marcos Vinicius Freire de Souza:

Rua 13, Quadra 05, no 23, Monte Carlo, Várzea Grande – MT
- Petição da Defesa anexada no ID no 163050853.

Testemunha:
Geison
Gean Rodrigues Vasconcelos:

Rua 16, Casa 25, Cohab Primavera, Várzea Grande/MT -
Petição da Defesa anexada no ID no 162263556.

Entretanto, muito embora este Juízo tenha empreendido esforços para localizar novos endereços das testemunhas arroladas pela Defesa, as localizações restaram infrutíferas novamente, conforme se vê da certidão de ID no 164826090, em que o Oficial de Justiça informa que a testemunha
Geison
Gean Rodrigues Vasconcelos não foi localizada nos endereços pertencentes à Comarca de Colniza/MT, bem como, não se logrou êxito em localizá-lo nos endereços pertencentes a Cuiabá e Várzea Grande, conforme certidão de ID no 164846317.

Da mesma forma, com relação à testemunha Marcos Vinicius Freire de
Souza, não
houve o efetivo cumprimento do mandado, haja vista que não foi possível localizá-lo no endereço pertencente a Várzea Grande/MT, conforme certidão de ID no 164858126, assim como também não foi localizado no endereço pertencente a Paranatinga/MT, de acordo com a certidão de ID no 164878260.

Pondero, por fim,
que o
réu Ronaldo Galvão da Silva, apesar de haver a certidão negativa lavrada pelo Oficial de Justiça acerca da tentativa de intimação pessoal do acusado no ID no
164053088, ele
foi devidamente intimado da sessão anterior, por edital, no ID 161975026. No entanto, foi expedida nova intimação ao réu no endereço informado na procuração juntada pela Defesa no ID no 158186020, mas sua localização restou negativa, conforme diligência de no 164053088. Não obstante, foi confeccionado novo mandado de intimação do acusado para comparecer à sessão de julgamento agendada para o dia 08/08/2024, nos seguintes endereços: Rua Noel Rosa, no 47, Bairro Jd. Costa Verde, CEP 78.128-228, Várzea Grande – MT; e Rua Y, Quadra 152, Casa 3, Cohab Canela, Jardim Imperial II, Várzea Grande, MT – CEP 78158-720, que também restou sem êxito, conforme diligência negativa do Oficial de Justiça de ID no 164610231.

Em razão disso, este Juízo determinou que o Gestor Judiciário promovesse buscas junto aos sistemas
online
disponibilizados pelo e. Tribunal de Justiça deste Estado, ocasião em que também foram localizados endereços distintos daqueles constantes nos autos, conforme se denota pela certidão de ID no 164724703, vejamos:

Réu: Ronaldo Galvão da Silva:

1. Noel Rosa – Quadra 74, Casa: 18, Bairro Costa Verde, CEP 78128-228, Várzea Grande – MT, Telefone: 065 99954-1132;

2. Chácara Nossa Senhora Aparecida, Rua das Violetas, no 20, Bairro Monte Castelo, Várzea
Grande-MT
;

3. Rua Barão de Melgaço, 4118, Centro Norte, Cuiabá-MT, CEP 78025-300.

Na sequência, a Unidade Judiciária expediu mandado de intimação nos novos endereços localizados (ID 164742048), contudo, não houve êxito em seus cumprimentos, conforme informação repassada pelo Oficial de Justiça ao Gestor da Unidade Judiciária que certificou a intercorrência na seq. 164899241.

Portanto, apesar deste Juízo ter empreendido esforço hercúleo para localizar novos endereços das testemunhas arroladas pela Defesa e do próprio réu, mesmo utilizando-se de todos os sistemas
online
disponíveis pelo Poder Judiciário de Mato Grosso, não foi houve êxito na localização das pessoas de
Geison
Gean Rodrigues Vasconcelos, Marcos Vinicius Freire de Souza e Ronaldo Galvão da Silva.

À vista disso, determino a intimação do Advogado do acusado, para que, no prazo de 05(cinco) dias, apresente a este Juízo endereços distintos daqueles constantes neste processo referentes às testemunhas
Geison
Gean Rodrigues Vasconcelos e Marcos Vinicius Freire de Souza, bem como o atual e correto endereço do réu Ronaldo Galvão da Silva, indicando, se possível, o contato telefônico de todos.

Fica desde já consignado que, caso não seja possível o cumprimento desta ordem, ou os endereços informados das testemunhas e do réu sejam iguais aos que já constam neste autos, por ser de interesse da Defesa as suas oitivas, devendo, pois, diligenciar nesse sentido, e por não haver mais opções para se concretizar a intimação das referidas testemunhas, este Juízo dará seguimento ao processo e designará nova data para sessão de julgamento, oportunidade ainda em que a Defesa poderá traze-las em plenário para serem ouvidas.

Encaminhe-se cópia da presente decisão ao Relator do
Habeas Corpus
Criminal de no1020838-27.2024.8.11.0000, Desembargador Luiz Ferreira da Silva para conhecimento.

Cumprida as deliberações adrede, retornem os autos conclusos para designação de nova sessão de julgamento pelo Tribunal do Júri.

Intimem-se as testemunhas localizadas, os jurados, o Promotor de Justiça e o Advogado a respeito do cancelamento da sessão.

Cumpra-se.

Várzea Grande/MT.

EDNA EDERLI COUTINHO

Juíza de Direito e Presidente do Tribunal do Júri
.

(ID
231674186
)

Diante do exposto, em sintonia com o parecer ministerial,
concedo
a ordem em favor de
Ronaldo Galvão da Silva
, confirmando a liminar
que determinou o sobrestamento da sessão do Tribunal
do Júri designada pela
autoridade coatora
, nos autos da Ação Penal n.

0022935-60.2014.8.11.0002
,

para o
s
dia
s

5 de agosto de 2024
e

assim
como aquela que deu eficácia a liminar para sobrestar a sessão redesignada para
8 de agosto de 2024,
bem
como para deferir
o arrolamento das
testemunhas
:

Geison
Gean Rodrigues Vasconcelos, Jaime Fonseca,
Erineu
Antônio de Campos e Marcos Vinicius Freire de Souza
, que deverão ser intimadas para o julgamento do paciente em outra Sessão Plenária que deverá oportunamente ser designada pela autoridade acoimada de coatora,
com antecedência prévia razoável de ao menos
15 (quinze) dias
, para que sejam realizadas as diligências necessárias para a localização, por parte da defesa, dos novos endereços nos quais
as referidas pessoas

possam ser intimadas, com as observâncias dos comandos exarados pela autoridade acoimada de
coatora na decisão encontradiça no ID 164952188 da Ação Penal n. 0022935-60.2014.8.11.0002.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/08/2024